Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-94.2018.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-94.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ROSA DA SILVA - CPF: 020.272.581-24 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - CNPJ: 13.216.378/0001-79 (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - CNPJ: 01.295.155/0001-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER À EMENDA DA INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO ROSA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil n. 1000925-94.2018.8.11.0024, manejada em desfavor de 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, julgo extinto o processo, sob o fundamento de que a parte autora deixou de emendar a inicial, depois de intimada para da prosseguimento (Id. 58420594).

Em suas razões, de Id. 5842059817690457, o recorrente requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Defende, em síntese, que não foi observado pelo Juízo
a quo
a determinação contida no §1o do artigo 485 do CPC para extinção do processo, fazendo-se necessário, para tanto, a sua prévia intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

O d. representante Ministerial, lançou parecer no Id. 60571478, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Rosa da Silva em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, alega o apelante que o Juízo de origem violou o §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, já que não procedeu a sua intimação pessoal para diligenciar no feito.

Pois bem.

Infere-se dos autos, que o Juízo
a quo
determinou que o autor, ora apelante, emendasse a inicial, sob pena de extinção do feito, conforme autoriza o artigo 321 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Portanto, no caso em análise, apesar de querer fazer crer ser necessária a intimação pessoal do recorrente, não resta demonstrada a hipótese de abandono da causa a atrair a aplicação do §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ou seja, a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil está voltada à inobservância do artigo 321 do mesmo diploma legal.

Assim, ainda que por fundamento diverso (indeferimento da petição inicial), o caso recomenda a não resolução de mérito, sendo inaplicável o fundamento jurídico indicado pelo ora recorrente.

Sabe-se que a inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO LEGÍVEL – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil.

A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.”
(TJMT. RAC 144028/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "mudou-se" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à BUSCA e APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da INICIAL impõe o INDEFERIMENTO da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.”
(TJ/MT. N.U 0017891-56.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Assim, verificada a desídia do recorrente na ação que, mesmo intimado, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020